Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600548-30.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600548-30.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600548-
30.2024.6.16.0147 que, julgou parcialmente procedente a representação para: a) manter a decisão
liminar e determinar à Meta que retire, de forma definitiva, o vídeo combatido, já que criado por
meio de IA com imagens e falas descontextualizadas que podem induzir em erro o eleitor; e, ainda,
por cima, impulsionado; b) condenar Leandro da Silva Pinto ao pagamento de multa de R$
30.000,00 (trinta mil reais) em razão das incontáveis reincidências e da patente resistência em
cumprir a legislação eleitoral; e, c) declarar a ilegitimidade passiva de Kathelyn Da Silva Alves -
Pj.(Trata-se de representação eleitoral apresentada pela Coligação Viva Foz Do Iguaçu em desfavor
de Kathelyn Da Silva Alves/PJ e Leandro Notícias, página ativa no facebook e no instagram,
representada por Leandro da Silva Pinto, em razão de veiculação de propaganda eleitoral. Informa
que houve a divulgação e o impulsionamento de informação com fatos descontextualizados e
sabidamente inverídicos. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 03/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO DA SILVA PINTO (RECORRENTE)
TIAGO ASSIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311008
18/12/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44311008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504822500000043257855
Número do documento: 24121818504822500000043257855
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:25:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.983

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600548-30.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA PINTO
ADVOGADO: TIAGO ASSIS DA SILVA - OAB/MG115870
RECORRIDO: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESCONTEXTUALIZADAS E INVERÍDICAS.
IMPULSIONAMENTO INDEVIDO. MULTA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
O recorrente foi condenado pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR ao pagamento
de multa no valor de R$ 30.000,00 e à remoção de vídeos considerados descontextualizados e
inverídicos, com potencial para influenciar o pleito eleitoral, mantendo-se decisão liminar que
determinou a retirada dos conteúdos.
A sentença fundamentou-se na prática de propaganda irregular por meio de impulsionamento
vedado e reiteradas violações à legislação eleitoral.
O recurso interposto pelo recorrente alegou, entre outros, violação à liberdade de expressão e
desproporcionalidade na aplicação da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a condenação por propaganda irregular e a multa
aplicada observaram os limites constitucionais da liberdade de expressão e da razoabilidade na
imposição da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44311008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504822500000043257855
Número do documento: 24121818504822500000043257855
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:25:04
A liberdade de expressão e de imprensa, embora fundamentais, não são absolutas e devem ser
exercidas nos limites da legislação eleitoral (CF/1988, art. 5º, IV, IX; art. 220; Lei 9.504/97, arts.
57-B, 57-C; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9-C, 57-B, IV, “b”).
Os vídeos divulgados pelo recorrente foram considerados desinformativos e manipulados,
conforme análise do conteúdo e provas apresentadas, configurando propaganda irregular com o
potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito.
A reincidência do recorrente em práticas semelhantes, documentada em cinco representações
anteriores, justifica a imposição da multa em seu patamar máximo.
Não se verificou cerceamento de defesa ou desrespeito ao contraditório, tendo o recorrente sido
devidamente citado e se manifestado no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: "A divulgação de propaganda eleitoral irregular mediante impulsionamento e
veiculação de conteúdos descontextualizados e inverídicos, com potencial de induzir o eleitor em
erro, constitui infração à legislação eleitoral, sendo cabível a aplicação de multa em patamar
máximo em casos de reincidência."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IV, IX, XXXVII e LIV; art. 220.
Lei nº 9.504/97, arts. 57-B, § 5º, 57-C, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9-B, 9-C, 57-B, IV, “b”.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AIJE nº 060138204, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 27/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Leandro da Silva Pinto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, a qual julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela Coligação VIVA FOZ DO IGUAÇU, mantendo a decisão liminar e
condenou o recorrente ao pagamento de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) “em razão das
incontáveis reincidências e da patente resistência em cumprir a legislação eleitoral”, bem como
declarou a ilegitimidade passiva de KATHELYN DA SILVA ALVES – PJ.
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que: a) a liberdade de expressão e de imprensa

Num. 44311008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504822500000043257855
Número do documento: 24121818504822500000043257855
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:25:04
são direitos fundamentais que permitem a crítica e a manifestação de opiniões políticas; b) a
sentença proferida pela juíza eleitoral, ao determinar a retirada do vídeo e a aplicação de multa,
configura uma forma de censura que não encontra respaldo na Constituição; c) a alegação de
que o vídeo continha informações descontextualizadas e inverídicas não pode ser utilizada como
justificativa para a restrição da liberdade de expressão; d) a utilização de Inteligência Artificial na
elaboração do vídeo, mencionada na sentença, não é, por si só, uma prática vedada pela
legislação eleitoral, desde que não haja manipulação fraudulenta de informações; e) a aplicação
da multa de R$ 30.000,00, fundamentada na alegação de propaganda eleitoral irregular, é
indevida; f) a sentença em questão desrespeitou os princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa, ao não proporcionar ao recorrente a oportunidade de contestar adequadamente
as acusações e de produzir provas em sua defesa.
Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da multa que lhe foi aplicada, bem
como seja decretada a nulidade da decisão liminar que determinou a retirada do vídeo
impugnado, e a “revisão da decisão que considerou a reincidência de Leandro da Silva Pinto em
práticas irregulares, uma vez que não foram apresentadas evidências concretas que sustentem
tal alegação”.
Em suas contrarrazões, a “Coligação Viva Foz do Iguaçu” aduziu que: a) a liberdade de
expressão não é absoluta “ e deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pela legislação,
principalmente em contextos que envolvem a propaganda eleitoral” b) o vídeo foi traz uma
organização de ideias voltadas a induzir o eleitor; c) o pedido de registro de candidatura de Paulo
Mac Donald Ghisi “não está assentada em nenhuma liminar, mas sim em uma SENTENÇA da
46ª Zona Eleitoral, autos 0600198- 54.2024.6.16.0046, confirmada pelo TRE, órgão colegiado”, d)
a afirmação de que “A HISTÓRIA SE REPETE, ou seja, o candidato da coligação recorrida, se
vencer a eleição, NÃO ASSUMIRIA, é uma AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA. Naquele
momento pretérito, havia um indeferimento de registro em primeira instância, no caso presente há
um deferimento de registro já julgado por órgão colegiado.” e) “No caso em tela houve clara
edição dos avatares do candidato Paulo Mac Donald Ghisi, um senhor de 72 anos de idade,
dançando de forma a se fazer movimentos contorcionistas que nem um jovem poderia fazer,
deixando EVIDENTE que se trata da criação de avatares, vedado em legislação; f) naquela
ocasião o recorrente já teria sido condenado 5 vezes por práticas semelhantes nos autos
0600450-45.2024.6.16.0147
,0600463-44.2024.6.16.0147,
0600467-81.2024.6.16.0147,
0600482-50.2024.6.16.0147 e 0600390-07.2024.6.16.0104, logo a aplicação de multa no
patamar de R$ 30.000,00 não se mostra desarrazoada; g) ao contrário do alegado pelo
recorrente, foram juntadas aos autos provas concretas consistentes nos Id’s 125114697;
125114696; 125114695; 125114699; 125114698, além de Certificados de Autenticidade
PACWeb, que comprovam a autenticidade dos Relatórios de Preservação de Prova feitos pela
PACWeb, e ainda uma reprodução FIEL e EXATA do conteúdo de vídeo publicado pelo ora
recorrido.
Ao final, requer o não provimento do Recurso Eleitoral com a manutenção da sentença com a
multa aplicada, “além da aplicação de litigância de má-fé ao recorrente, por ter comprovadamente
induzido este Juízo a erro, alterando a verdade real dos fatos, condenando-o nas multas legais
previstas”.
Em sua manifestação, a D. Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que “o conteúdo impugnado

Num. 44311008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504822500000043257855
Número do documento: 24121818504822500000043257855
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:25:04
está desconectado do contexto legítimo do debate eleitoral, configurando-se como
desinformativo”, e assim manifestou-se pelo desprovimento do recurso eleitoral.

VOTO
O recurso é tempestivo. Conforme certidão de ID 44101690, a sentença foi publicada em
01.10.2024, e como se infere dos autos, o recurso foi protocolado na mesma data, qual seja
01.10.2024.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do
recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Leandro da Silva Pinto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, a qual julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela Coligação VIVA FOZ DO IGUAÇU, mantendo a decisão liminar que
determinou a remoção dos vídeos impugnados e condenou o recorrente ao pagamento de multa
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) “em razão das incontáveis reincidências e da patente resistência
em cumprir a legislação eleitoral”, bem como declarou a ilegitimidade passiva de KATHELYN DA
SILVA ALVES – PJ.
Na origem, a “COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU” ingressou com representação em razão de
divulgação e impulsionamento de informação com fatos gravemente descontextualizados e
sabidamente inverídicos, juntando aos autos dois vídeos impulsionados pelo representado.
Em sede de liminar foi determinada a remoção do conteúdo.
Após apresentada contestação sobreveio a sentença que consignou tratar-se de conteúdos
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral, determinado sua remoção em definitivo e a condenação de
Leandro da Silva Pinto ao pagamento de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão das
incontáveis reincidências e da patente resistência em cumprir a legislação eleitoral.
Para melhor compreensão, reproduzo trecho da sentença prolatada na origem:
“ (...) houve, sim, descontextualização do vídeo, com manipulação da
verdade, em razão da omissão deliberada de que se trata de compilado
referente às eleições de 2016, o que pode levar o eleitor a erro e a acreditar
que a inelegibilidade do candidato foi novamente declarada agora, em 2024,
decorrente da análise dos recursos apresentados quando do deferimento
do seu pedido de registro de candidatura”.
Indo além, “uma breve análise do vídeo demostra que se trata de apoio claro e
inequívoco à candidatura do principal oponente do demandante, aliás, o
representante
e
responsável
pela
página
(https://www.instagram.com/p/DAKGHuItiPy/) foi, só por esse Juízo, nestes
últimos 30 dias, condenado inúmeras vezes por impulsionar vídeos contrários
ao postulante. Ao que tudo indica, agora, tenta se esconder sob os mantos do
jornalismo sério – “LeandroNotícias” – e investigativo para dar ares legítimos aos

Num. 44311008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504822500000043257855
Número do documento: 24121818504822500000043257855
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:25:04
seus vídeos. Repito, não é jornalismo o que se discute aqui, ao contrário, é
apoio ostensivo a um dos concorrentes ao cargo de Prefeito, razão pela
qual, para além de afastar a narrativa de que se trata de matéria jornalística
isenta”, faço menção ao contido no art. 57-B, IV, “b”, Lei 9.504/97, para
declarar a ilegalidade da postagem impulsionada, que assim estabelece:
“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (...) IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado
ou editado por: (...) b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate
impulsionamento de conteúdos”.
Resumidamente o que se tem é uma postagem de cunho político,
absolutamente descontextualizada e que leva o eleitor em erro,
impulsionada por alguém estranho à corrida eleitoral, que se arvora, agora,
na condição de jornalista. Alguém que, aliás, como mencionado, vem sendo
condenado pela Justiça Eleitoral reiteradamente por essa mesma prática.
Indo além, o Ministério Público mencionou, ainda, em sua manifestação, o uso de
IA para a elaboração da malfadada peça eleitoral, a despeito de tal informação
não constar expressamente do vídeo, o que é, a teor do art. 9-B, Res.
23.610/2019-TSE, conduta de todo vedada. A referência ao uso de Inteligência
artificial para a elaboração do vídeo já veio mencionada na decisão liminar, com
expressa menção ao artigo em comento.
A manipulação da informação já ficou comprovada de forma cristalina, tendo o
representado se valido de edição de imagens para induzir o eleitor em erro, o que
é vedado. Nesse sentido prescreve o art. 9-C, Res. 23.610/2019-TSE:
“É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral”. (grifo
nosso).
Finalmente, o pedido de suspensão do perfil não merece acolhimento, em razão
do disposto no art. 38, § 1º, Res.23.610/2019-TSE.

Em seu recurso, o recorrente sustenta que “a decisão judicial que determinou a retirada do vídeo
e a aplicação de multa a Leandro da Silva Pinto deve ser reformada, pois fere o direito
constitucional à liberdade de manifestação do pensamento, consagrado no artigo 5º, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988.” E que a multa seria indevida e desproporcional.
A matéria analisada nestes autos versa sobre a divulgação de dois vídeos no canal "Leandro
Notícias", hospedado na rede social Instagram, que veiculou conteúdos relacionados ao
candidato a prefeito de Foz do Iguaçu-PR, Paulo Mac Donald Ghisi.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, o conteúdo dos vídeos desborda os limites da liberdade
de expressão e contém informações descontextualizadas e inverídicas, capazes de induzir a erro
o eleitor.

Num. 44311008 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504822500000043257855
Número do documento: 24121818504822500000043257855
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:25:04
Em análise ao vídeo encartado no ID 44101603, verifica-se que houve manipulação do conteúdo,
mediante a utilização de cenas do julgamento realizado pelo TSE em momento anterior, com o
objetivo de incutir a falsa ideia de que serão convocadas novas eleições caso Paulo Mac Donald
Ghisi fosse eleito em 2024.
Como apontou o Ministério Público, houve a “utilização de inteligência artificial, consistente na
criação de conteúdo que mescla 5 informações sobre as eleições de 2016 e 2024, sem, contudo,
constar, de modo explícito, destacado e acessível, que o conteúdo foi fabricado e manipulado,
bem como a tecnologia utilizada”.
O segundo vídeo em que o locutor apresenta uma série de alegações visando influenciar o eleitor
negativamente em relação ao candidato Paulo Mac Donald associando-o a outros políticos, em
plena desconstrução da figura do político.
Com efeito, resta evidenciado que ambos os vídeos têm por objetivo atacar o candidato Paulo
Mac Donald, com claro apoio à candidatura de seu oponente.
Sustenta o recorrente que “o conteúdo veiculado deve ser reconhecido como uma manifestação
legítima de opinião política, amparada pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa.
A distinção entre propaganda eleitoral e opinião política é crucial para garantir que os direitos
fundamentais dos cidadãos sejam respeitados e que não haja censura indevida de manifestações
políticas legítimas.”
Ocorre que, como se sabe, o direito à livre manifestação assim como a liberdade de imprensa
não são direitos absolutos. “O desequilíbrio da exposição é um parâmetro que foi construído
considerando-se a mídia tradicional - rádio, televisão e imprensa escrita. Esses veículos sujeitam-
se à disciplina constitucional da "Comunicação Social", que concilia a liberdade e a
responsabilidade jornalística, em um cenário no qual se pressupõe haver significativa
concentração das fontes de informação (arts. 220 a 224 da CR/1988). ( AIJE nº060138204,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023)
No caso, restou amplamente demonstrado que houve a manipulação e descontextualização do
conteúdo exibido, com claro objetivo de induzir o eleitor em erro, exigindo a atuação da Justiça
Eleitoral, justificando a determinação da imediata remoção do conteúdo.
Logo, estando devidamente comprovado que o recorrente desbordou os limites da liberdade de
manifestação, manipulando as informações se valendo de edição de imagens, infringiu a norma
contida no art. 9-C, Resolução TSE n 23.610/2019-TSE que prescreve:
“É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial
para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral”.
Além disso, conforme consta nos autos, o recorrente não é candidato, e assim verifica-se que
houve também infração ao art. 57-C da Lei n. 9.504/97, que autoriza, somente por partidos, as
coligações, os candidatos e os seus representantes a realizar o impulsionamento da propaganda

Num. 44311008 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504822500000043257855
Número do documento: 24121818504822500000043257855
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:25:04
eleitoral na internet, cabendo multa caso haja desobediência, nos termos do art. 57–C, § 2º, da
mesma lei.
O recorrente sustentou ainda que “a sentença em questão desrespeitou os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao não proporcionar a Leandro da Silva Pinto
a oportunidade de contestar adequadamente as acusações e de produzir provas em sua defesa.
A aplicação de multa e a determinação de retirada do vídeo, sem a devida comprovação de
desinformação sistemática e sem a observância dos direitos processuais garantidos pela
Constituição, configuram um cerceamento de defesa que deve ser corrigido.”
Sem razão o recorrente.
Compulsando os autos, verifica-se que na origem o recorrente foi citado e apresentou defesa,
ocasião em que poderia promover a juntada ou requerer provas, deixando de assim proceder.
No ponto registro que o rito estabelecido na Resolução TSE n. 23.608/19, foi observado, não
havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Por fim, no pertinente à aplicação da multa em seu patamar máximo, aduziu o recorrente que é
desproporcional e viola o princípio da razoabilidade.
A sentença considerou que o valor da multa foi arbitrado em seu patamar máximo ocorreu “ ... em
razão das incontáveis reincidências e da patente resistência em cumprir a legislação eleitoral”.
Efetivamente, em consulta ao sistema PJE verifica-se que o recorrente respondeu a outras
representações em razão da adoção da mesma linha de divulgação em suas redes sociais, sendo
multado em todas elas.
Confira-se:
Representação n. 0600450-45.2024.6.16.0147 - o recorrente foi condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do
indevido impulsionamento, de propaganda entre 12 e 13.09.2024 com tamanho estimado de
público de 100mil a 500mil, com 4 a 5 mil impressões com orçamento de R$100,00 ou menos.;
Representação n. 0600463-44.2024.6.16.0147 o recorrente foi condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do
indevido impulsionamento, de propaganda dia 13.09.2024 com tamanho estimado de público de
100mil a 500mil, com aproximadamente mil impressões com orçamento de R$100,00 ou menos.
Representação n. 0600467-81.2024.6.16.0147 o recorrente foi condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do
indevido impulsionamento por duas vezes na data de 13.09.2024, com tamanho estimado de
público de 100mil a 500mil, com aproximadamente mil impressões com orçamento de R$100,00
ou menos.
Representação n. 0600482-50.2024.6.16.0147 recorrente foi condenado ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do indevido

Num. 44311008 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504822500000043257855
Número do documento: 24121818504822500000043257855
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:25:04
impulsionamento data de 13.09.2024, com tamanho estimado de público de 100mil a 500mil, com
aproximadamente mil impressões com orçamento de R$100,00 ou menos.
Representação n. 0600390-07.2024.6.16.0104 o recorrente foi condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do
indevido impulsionamento na data de 13.09.2024, com tamanho estimado de público de 100mil a
500mil, com aproximadamente mil impressões com orçamento de R$100,00 ou menos.
Muito embora haja coincidência da data de divulgação nos processos acima relacionados, o
conteúdo da propaganda impugnada em cada uma das representações é diversa.
Como se verifica, após condenado a multa nas 5 representações acima, o recorrente, adotando
os mesmos métodos, fez nova divulgação dos dois vídeos analisados nestes autos.
Assim, não se mostra desarrazoada a aplicação da multa em seu patamar máximo, pois como
fundamentado no decisum, o recorrente insistentemente desrespeitou a legislação eleitoral.
Além disso, a gravidade do conteúdo veiculado também impõe a aplicação de penalidade mais
severa.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto
por Leandro da Silva Pinto, mantendo incólume a sentença prolatada na origem.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600548-30.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: LEANDRO
DA SILVA PINTO
- Advogado do(a) RECORRENTE: TIAGO ASSIS DA SILVA - MG115870 - RECORRIDO: VIVA FOZ
DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610,
MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001,
EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557

Num. 44311008 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504822500000043257855
Número do documento: 24121818504822500000043257855
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:25:04
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024